Tribunal: STF
Processo: MS 38070
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  
    1.  Mateus de Carvalho Sposito impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia mediante o qual determinada a quebra de seus sigilos telefônico e telemático. 
    Alega, em suma, não atendidos os requisitos legais para a providência, sobretudo porque não teria sido apontado o ilícito supostamente cometido. Ressalta que não recebeu convite para prestar esclarecimentos, como testemunha, na comissão, até a data da aprovação do requerimento de transferência dos sigilos.
    Além dos documentos pessoais, o autor fez juntar aos autos o Requerimento n. 1.035/2021, feito perante a CPI da Pandemia, além das notas taquigráficas de reunião da CPI realizada em 30 de julho de 2021.
    Postulou o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão da eficácia da decisão proferida pela CPI da Pandemia, que determinou a quebra do seu sigilo telefônico e telemático. Subsidiariamente pediu a restrição da quebra de sigilo de dados de sua titularidade constante do item “a” do Requerimento n. 1.035/2021.
    Em 15 de julho de 2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal proferiu despacho requisitando informações, notificando à autoridade coatora e dando ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.
    A autoridade coatora prestou informações.
    A ministra Rosa Weber, em 29 de julho de 2021, proferiu decisão deferindo em parte o pedido de liminar apenas para determinar a preservação do sigilo, até posterior devolução ao investigado.
    O impetrante postulou a reconsideração da decisão, com o consequente deferimento total do pedido de medida liminar, para determinar a imediata suspensão da eficácia da decisão proferida pela CPI da Pandemia, no que diz respeito à aprovação do Requerimento n. 1.035/2021, que determinou a quebra do seu sigilo telefônico e telemático. Se assim não for entendido, requer que sua petição seja recebida como agravo interno e que seja atribuído a ele efeito suspensivo até o seu julgamento.
    É o relatório.
    2. Inicialmente, ressalto que o impetrante se volta contra a determinação de quebra de seus sigilos telefônico e telemático, objeto do requerimento n. 1.035/2021.
    Reputo procedente o pedido de reconsideração (art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil) e passo à reapreciar o pedido contido na petição inicial.
    Há relevante fundamento para a suspensão do ato que motivou o pedido formulado nesta impetração. A providência pleiteada será ineficaz se deferida após a efetivação das quebras de sigilo, as quais podem ocorrer a qualquer momento.
    Embora seja possível a quebra dos sigilos telefônico e telemático por determinação de Comissão Parlamentar de Inquérito (mandado de segurança n. 23.556, Plenário, relator o ministro Octavio Gallotti, DJ de 7 de dezembro de 2000), a jurisprudência do Supremo tem sido no sentido da viabilidade do controle judicial dessas deliberações, notadamente a fim de avaliar-se a existência de fundamentação adequada para a medida excepcional. Nessa linha, o decidido pelo Plenário ao apreciar o mandado de segurança n. 24.817, relator o ministro Celso de Mello, DJe de 5 de novembro de 2009, cujo acórdão ficou assim ementado:
    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º) LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA VALIDADE MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA DO SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV). As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (disclosure) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula. MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.
    (Grifei)  
    O Tribunal tem enfatizado a necessidade de a quebra ser proporcional ao fim a que se destina, sendo vedada a concessão de indiscriminada devassa da vida privada do investigado. A título de exemplo, destaco as seguintes ementas:
    Comissão Parlamentar de Inquérito. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Esta Corte, em julgamentos relativos a mandados de segurança contra a quebra de sigilo bancário e fiscal determinada por Comissão de Inquérito Parlamentar (assim, entre outros, nos MSs 23.452, 23.454, 23.851, 23.868 e 23.964), já firmou o entendimento de que tais Comissões têm competência para isso desde que essa quebra tenha fundamentação adequada, que não só há de ser contemporânea ao ato que a ordena, mas também que se baseie em fatos idôneos, para que não seja ela utilizada como instrumento de devassa indiscriminada sem que situações concretas contra alguém das quais possa resultar suspeitas fundadas de suposto envolvimento em atos irregulares praticados na gestão da entidade em causa. No caso, a determinação da quebra de sigilo em causa está fundamentada na forma em que, tratando-se de decretação por parte de C.P.I., se admite que ela se dê. Mandado de segurança indeferido, cassada a liminar.
    (Mandado de segurança n. 23.843, Plenário, relator o ministro Moreira Alves, DJ de 1º de agosto de 2003 grifei)  
    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO QUEBRA DE SIGILO AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CAUSA PROVÁVEL NULIDADE DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. A QUEBRA DE SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DEVASSA INDISCRIMINADA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico-constitucional brasileiro, necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta. A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa quando ausente a hipótese configuradora de causa provável revela-se incompatível com o modelo consagrado na Constituição da República, pois a quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por seus agentes. Não fosse assim, a quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada, que daria, ao Estado não obstante a ausência de quaisquer indícios concretos o poder de vasculhar registros sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do procedimento de devassa indiscriminada (que nem mesmo o Judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos que viessem a ser eventualmente descobertos. A FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA À PRÓPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE A DECRETA. A exigência de motivação que há de ser contemporânea ao ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que ordena a quebra de sigilo qualifica-se como pressuposto de validade jurídica da própria deliberação emanada desse órgão de investigação legislativa, não podendo ser por este suprida, em momento ulterior, quando da prestação de informações em sede mandamental. Precedentes.
    (Mandado de segurança n. 23.851, Plenário, relator o ministro Celso de Mello, DJ de 21 de junho de 2002)  
    Este último ponto precisa ser devidamente ressaltado porque, nos tempos que correm, o modo de vida das pessoas está cada vez mais ligado ao uso de tecnologias das comunicações. Os computadores pessoais e telefones inteligentes (“smartphones”) servem, na atualidade, para comunicações e registros os mais diversos, desde aspectos ligados aos chamados dados sensíveis (dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico), que a princípio não apresentam nenhum interesse para investigação parlamentar, às questões ligadas ao trabalho e aos negócios essas, sim, de possível interesse para uma CPI.
    A grande convergência de informações para esses mecanismos implica o dever, por parte das autoridades investigativas, de minimizar o acesso aos dados pessoais do investigado, limitando-se ao estritamente necessário para a investigação, sob pena de ferimento irreparável do direito à intimidade e à privacidade.
    O direito fundamental à privacidade (art. 5, X, da Constituição Federal), como tal entendido “o direito de manter o controle sobre suas próprias informações e de determinar a maneira de construir sua própria esfera particular” (RODOTÁ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. Tradução Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda, p. 15), está na ordem do dia das discussões constitucionais justamente pela circunstância de que as tecnologias da informação têm induzido a hiperdocumentação do dia a dia das pessoas, desde os menores atos domésticos até às suas movimentações físicas e às manifestações públicas em redes sociais; isso, associado à facilidade de manipulação e recuperação das informações a partir de dados, por meio de mecanismos apropriados, deixa vulneráveis aspectos sensíveis da vida íntima dos cidadãos.
    Nesse contexto, a quebra de sigilo das comunicações deve ser medida excepcionalíssima, e, ainda mais, deve recair sobre o mínimo possível para o desenvolvimento da investigação (seja ela judicial ou legislativa). A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), aliás, embora não se dirija especificamente à disciplina das medidas de investigação, deixou claro, no art. 4º, § 1º, que tais medidas devem sempre ser proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos na própria LGPD.
    Da leitura do Requerimento n. 1.035/2021, cuja aprovação é de conhecimento público, depreende-se que as providências pretendidas são amplas, alcançando todos os atos do impetrante na seara da pandemia, a partir de março de 2020 (e até antes). Confira-se (com meus grifos):
    REQUERIMENTO Nº 01035, DE 2021.
    Senhor Presidente,
    Nos termos do disposto no §3º do art. 58 da Constituição Federal, do disposto na Lei nº 1.579/52, bem como dos dispositivos regimentais aplicáveis à espécie, requeiro o LEVANTAMENTO (QUEBRA) e a TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS de MATEUS DE CARVALHO SPOSITO, CPF 218.442.278-98.
    E, ainda, referente as seguintes contas ou páginas: do Facebook “@mateusdecarvalhosposito” e do Instagram “@mateusdecarvalhosposito”. 
    O número do atual acesso móvel celular da pessoa retromencionada é desconhecido, porém, tanto o Departamento de Polícia Federal, quanto a Receita Federal do Brasil informam que o número do CPF (acima descrito) é suficiente para que a operadora localize o número celular e informe o requerido. 
    Ademais, cumpre esclarecer que os requeridos levantamento e transferência de dados, referem-se especificamente aos sigilos:
    a) telefônico, de abril de 2020 até o presente, incluindo-se o registro e a duração das ligações telefônicas originas e recebidas (remetente e destinatário), oficiando- se as operadoras de telefonia Oi, Claro, Vivo, Tim, Nextel, Algar, Surf Telecom e demais em operação no país;
    b) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se:
    b.1) a empresa Google Brasil Internet Ltda. (Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 18º andar, CEP 04538-133, São Paulo/SP) e a empresa Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda. (endereço: Avenida Presidente Juscelino , São Paulo/SP, CEP 04543-907, para que forneçam: 
    • Dados cadastrais; 
    • Registros de conexão (IPs); 
    • Informações de Android (IMEI);
    • Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Drive, incluindo o backup do WhatsApp; 
    • Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Fotos, com os respectivos metadados (EXIF); 
    • Lista de contatos vinculados as contas mencionadas, com números de telefones e nomes; 
    • Cópia integral de todas as mensagens (Gmail) enviadas/recebidas/armazenadas (rascunhos e lixeira), com seus anexos, em formato originalmente salvo pelo usuário, preservando a estrutura de diretórios criada pelo mesmo; 
    • Cópia integral de todas as mensagens enviadas, recebidas e armazenadas, conteúdos multimídias (fotos, vídeos, áudios) e qualquer outro anexo compartilhado através do sistema de troca de mensagens instantâneas Hangout; 
    • Localizações pretéritas e atuais do uso da(s) conta(s) (Location History), incluindo localizações geográficas específicas, por meio de GPS, Bluetooth ou sinal Wi-Fi; • Relação dos locais salvos no GOOGLE MAPS e demais dados armazenados no aplicativo; 
    • Os históricos de pesquisas realizadas pelo usuário do dispositivo, incluindo pesquisas no Google Maps;  
     • Informações de pagamento, incluindo dados dos cartões de crédito (operadoras); 
    • Listagem das redes WI-FI acessadas pelas contas indicadas; 
    • Informações dos aplicativos baixados e instalados no Google Play;
    b.2) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa WhatsApp Inc., para que forneça as seguintes informações sobre: 
    • "User Info, IP Addresses, Sym Address Book, Account Notes, Full Group Memberships e Profile Picture" (dados cadastrais da conta, informações do aparelho, versão da APP, data e horário do registro, status de conexão, última conexão com data, hora e porta lógica, endereço de e-mail, informações de cliente Web; registros de acessos IPs desde 2019 e IP da última conexão; histórico de mudança de números; perfil do usuário com foto; about - antigo “status”; 
    • Nomes dos grupos, seus administradores, integrantes dos grupos com seus respectivos números de telefones e fotos - lista de grupos; e agenda de contatos simétricos e assimétricos);
    b.3) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa Facebook para que forneça, a respeito das plataformas Facebook, Instagram, Telegram e Facebook Messenger, todo o conteúdo relativo às contas de sua titularidade em especial mensagens privadas, participação em grupos fechados, comentários e postagens, lista de amigos e toda atividade nelas realizada. 
    b.4) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se a empresa Apple Computer Brasil Ltda, por meio da Privacy & Law Enforcement Compliance (e- mail lawenforcement@apple.com) para que forneça todo o conteúdo relativo às contas e aparelhos de sua titularidade, especialmente dados de localização, GPS, Bluetooth, endereço IP, localização de pontos de acesso Wi-Fi e torres de celular e outras tecnologias para determinar a localização aproximada de seu dispositivo, bem como o conteúdo armazenado no iCloud; 
    b.5) telefônico e telemático, de abril de 2020 até o presente, por meio da Privacy & Law Enforcement Compliance (e- mail lawenforcement@apple.com) para que forneça todo o conteúdo relativo às contas e aparelhos de sua titularidade, especialmente dados de localização, GPS, Bluetooth, endereço IP, localização de pontos de acesso Wi-Fi e torres de celular e outras tecnologias para determinar a localização aproximada de seu dispositivo, bem como o conteúdo armazenado no iCloud;  
     Finalmente, requer-se que as ordens de levantamento e transferência deverão cumpridas, sob pena de desobediência, devendo as informações requeridas serem enviadas por meio eletrônico.  
     JUSTIFICAÇÃO
    A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, batizada como CPI DA PANDEMIA, foi criada pelos Requerimentos 1371 e 1372, ambos de 2021, com a finalidade de apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus "SARS-CoV-2", limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
    Com vistas à justificação do requerimento, cujo objeto é a quebra, bem como a transferência, dos sigilos bancário, telefônico e telemático da pessoa qualificada, imprescindível, previamente ao mérito, traçar breve escorço histórico e jurisprudencial a esse respeito, o que se passa a fazer articuladamente.
    INTRODUÇÃO
    [...] 
    Os depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, apontam existência de um "gabinete do ódio", que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho. 
    Conforme notícias recentes divulgadas na grande mídia, a referida pessoa é protagonistas na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet, classificada até mesmo como verdadeira “militante digital”, por sua intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake news. 
    A pessoa contra quem se busca a quebra e a transferência dfe sigilo é (ou foi) assessora especial do Poder Executivo. Porém atua no chamado “gabinete do ódio”, como a imprensa vem denominando. Segundo consta, a mencionada pessoa está instalada próxima ao Presidente, em sintonia com seus assessores diretos, com objetivo de executar estratégias de confronto ideológico e de radicalização dos ataques nas redes sociais contra adversários.
    Ainda de acordo com as notícias, o grupo influenciou fortemente na radicalização política adotada pelo Palácio do Planalto, interferindo e influenciando ações políticas por meio da divulgação de informações falsas em redes sociais. 
    Além de tudo, a pessoa envolvida com as investigações desta CPI pode ser uma das mais conhecidas propagadoras de fake news na internet. 
    Com efeito, sua atuação como redatora de conteúdo é questionada, investigada e perquirida desde o início do mandato do Presidente Jair Bolsonaro, por conta de inúmeras notícias falsas veiculadas em páginas específicas, outrossim, distribuídas a esmo por meio de grupos em aplicativos de mensagens.
    Aquela pessoa também ficou conhecida por atuar durante a campanha eleitoral de 2018, próxima ao então candidato Jair Bolsonaro, seus filhos, correligionários e apoiadores. Segundo notícias da imprensa, tendo como principal característica a prática da divulgação de notícias falsas e usando extrema hostilidade para seus adversários, incluindo políticos e jornalistas. 
    Portanto, trata-se da quebra e transferência de sigilos de atores conhecidos pela imprensa, pelo público em geral da internet e por grande parcela da população brasileira, como atuantes na fabricação e divulgação de conteúdo falso, e cujos dados telefônicos e telemáticos serão extremamente válidos para a avaliação dessa Comissão Mista.
    DO REGIME JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DAS CPI’s
    [...]
    DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DA POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE SIGILO. DA RELEVÂNCIA DOS FATOS INVESTIGADOS. DA OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS.
    Os direitos fundamentais constituem base estruturante do Estado Democrático de Direito e um dos objetivos fundamentais do constituinte originário de 1988. Mas os direitos fundamentais não são absolutos e sua proteção, para além da esfera de proteção individual em face do Estados e dos demais cidadãos, serve também a um propósito de interesse público. Isso significa que, em situações excepcionais e previamente autorizadas por lei, os direitos fundamentais podem ser relativizados em prol da satisfação de outros direitos ou valores também consagrados pelas sociedades democráticas. 
    É precisamente isso que se verifica no presente caso. Há situações em que, pela gravidade dos fatos objeto de apuração e pela necessidade da medida, o interesse público justifica a relativização de direitos e garantias fundamentais da intimidade e da vida privada, a exemplo do sigilo de dados bancários e fiscais, das comunicações telefônicas, da correspondência etc. 
    A ponderação entre a preservação dos direitos fundamentais e o interesse público na atividade de investigação deve ser realizada pela autoridade judicial ou, no caso, pela comissão parlamentar de inquérito, que tem poderes próprios de autoridade judicial. Observadas as condicionantes legais para a relativização desses direitos, como se demonstrou acima, é a autoridade competente que deve, em decisão fundamentada, avaliar a necessidade e a proporcionalidade da medida no caso concreto.
    O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversos precedentes, a legitimidade da transferência de sigilo decretada por CPI quando observados os requisitos legais:
    [...]
    Portanto, presentes neste requerimento os indícios suficientes para caracterizar a necessidade de participação da referida pessoa, sendo a medida necessária e proporcional, legítima e excepcional de transferência de sigilo, não se justificando qualquer censura.
    DA IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SE SUBSTITUIR AO COLEGIADO DA CPI NA CONDUÇÃO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA.
    [...]
    O fato é que o Congresso Nacional possui autonomia para dispor sobre o exercício de suas competências no âmbito interno, autonomia essa que não é passível de controle, seja por outro poder, seja por qualquer outro órgão público. 
    Finalmente, deve-se frisar que o requerimento sob justificação foi adequadamente aprovado pela Comissão, em observância de todos os parâmetros constitucionais, legais e regimentais. Dessarte que a quebra e a transferência dos dados ora solicitados permitirá delimitar os exatos contornos da participação da pessoa supraqualificada junto ao dito “gabinete do ódio”. 
    Sala das Sessões, 29 de junho de 2021
    Senador Renan Calheiros
    Relator da CPI da Pandemia
    Nota-se dos trechos destacados não haver prévia definição do escopo para a quebra dos sigilos. A medida é ampla e genérica, atingindo, o mais das vezes, todo o conteúdo das comunicações privadas do impetrante, inclusive fotografias, geolocalização, listas de contados inteiras, grupos de amigos, etc. Em pelo menos um caso, o pedido de quebra retroage a 2019 (mas a CPI diz respeito às possíveis ações irregulares do autor no âmbito das políticas de combate à Pandemia, que apenas chegou ao Brasil em 2020).
    Os pedidos de listas inteiras de contatos, com as respectivas fotos trocadas, por exemplo, representam manifesto risco de violação injustificada da privacidade não apenas do Impetrante, mas desses terceiros também, que sequer são investigados.
    O caso enquadra-se, portanto, na ideia de devassa mencionada nos precedentes por mim citados. Em situações análogas, houve outras decisões em que o Supremo impediu a violação de sigilos quando ausente pertinência em relação aos fatos concretos e ante evidente desrespeito ao princípio da razoabilidade: mandado de segurança n. 25.812, ministro Cezar Peluso; e medida cautelar no mandado de segurança n. 25.668, ministro Celso de Mello.
    Além disso, entendo que os fundamentos para a quebra de sigilos pela CPI, da forma como apresentados, não bastam para justificar a medida. Foram indicados dois:
    1) a busca da realização dos trabalhos da CPI de maneira eficaz;
    2) a participação do impetrante como protagonista na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet e delimitação dos exatos contornos da participação do impetrante junto ao dito “gabinete do ódio”, responsável pela defesa da utilização de medicamentos sem eficácia comprovada.
    Quanto ao primeiro, tenho como claramente incabível a quebra, uma vez não apontados: a) o(s) ato(s) que se quer provar; b) as ilegalidades supostamente cometidas pelo investigado; e c) situações concretas, referentes ao impetrante, que sinalizem serem fundadas as suspeitas que recaem sobre ele.
    Melhor sorte não socorre ao segundo argumento. Não ficou demonstrada congruência entre os motivos ensejadores da instalação da CPI apuração de ações e omissões irregulares do Governo Federal no enfrentamento da pandemia de covid-19 e a alegação da existência de que “conforme notícias recentes divulgadas na grande mídia, a referida pessoa é protagonistas na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet, classificada até mesmo como verdadeira “militante digital”, por sua intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake News”.
    A alegação de participação do impetrante no denominado “gabinete do ódio” foi retirada de notícias divulgadas pela mídia e não de fatos devidamente discriminados.
    O requerimento de quebra de sigilos não logrou esclarecer a necessidade da medida e a consequente utilidade dos dados telefônicos e telemáticos do impetrante para fins de investigação de determinado fato ou de instrução e prova de outro específico.
    Portanto, em processo de apuração de ações e omissões do Governo Federal, no tocante ao enfrentamento, no Brasil, da emergência sanitária relacionada ao novo coronavírus, e de supostas irregularidades cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais no trato com a coisa pública (recursos federais para prevenção e combate à pandemia), apontar a possibilidade de terem sido praticados atos contrários à lei em vigor, com vistas à apuração de responsabilidade administrativa por evento cataclísmico supostamente evitável, é medida evidentemente desproporcional.
    O parlamentar até pode atribuir a agente do governo, retoricamente, por meio de discursos e alocuções públicas, certos danos ocasionados à população. Tal prática faz parte do jogo político, no qual ele tem imunidade para manifestar seu pensamento, sem precisar demonstrar que a fala aponta as condicionantes jurídicas específicas para a caracterização da responsabilidade civil ou penal. Todavia, não cabe a Comissão Parlamentar de Inquérito (a qual deve primar pelo respeito aos padrões próprios de uma autoridade judiciária , nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal) expedir ordem de quebra de sigilos bancário e fiscal de uma pessoa, sem expor de maneira clara em qual ilegalidade ela teria incorrido e, ademais, tentando estabelecer relação de causalidade de ilicitude remotíssima, como seja aquela que tenta correlacionar notícias divulgadas na mídia, entrevistas e opiniões políticas, mas não aponta quais